Tribunal: TJSP
Processo: 1011676-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Metodologia de cálculo. Condomínio comercial com único hidrômetro. Pretensão de que a cobrança considere fração da faixa mínima de consumo. Ofensa ao art. 30, III, da Lei Federal no 11.445/07, e ao art. 4o do Decreto Estadual no 41.446/96, que expressamente prevê a impossibilidade de consumo mínimo inferior a

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Metodologia de cálculo. Condomínio comercial com único hidrômetro. Pretensão de que a cobrança considere fração da faixa mínima de consumo. Ofensa ao art. 30, III, da Lei Federal no 11.445/07, e ao art. 4o do Decreto Estadual no 41.446/96, que expressamente prevê a impossibilidade de consumo mínimo inferior a 10m3. Ação improcedente.
Provido o recurso da requerida, prejudicado o da autora.